Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706270-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES em face da decisão de ID 69363330 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante por razões dissociadas. O embargante afirma que os vícios alegados, relacionados à abusividade dos juros, são de natureza objetiva, não exigindo a produção de provas adicionais. Alega que demonstrou que os vícios são processuais, reforçando a pertinência e adequação da exceção de pré-executividade. Argumenta que impugnou os argumentos expostos na decisão agravada, e que a decisão embargada se omitiu sobre a possibilidade de reconhecimento dos vícios objetivos do título executivo independentemente da produção de provas complementares. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprimento do vício alegado, com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecido o recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previsto no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso, o embargante alega que a decisão embargada se omitiu sobre a possibilidade de reconhecimento dos vícios objetivos do título executivo independentemente da produção de provas complementares. Contudo, razão não lhe assiste. A decisão recorrida apreciou o agravo de instrumento e identificou falha insanável de ordem formal, uma vez que o embargante apresentou ampla argumentação sobre abusividade contratual, cobrança irregular de juros e excesso de execução, mas deixou de impugnar a decisão agravada quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade para discussão da matéria. A exposição dos pedidos apresentados no recurso confirma a existência de razões dissociadas: b. No mérito, requer o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de ID. 223656735, para reconhecer as nulidades do título executivo extrajudicial da presente Ação, sob os seguintes argumentos: b.1) Reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, devendo ser aplicado a menor taxa de juros remuneratórias do mercado, respeitando a proporcionalidade e as diretrizes impostas ao Banco Central do Brasil; b.2) reconhecer as ilegalidades das cláusulas contratuais referentes aos juros moratórios, adequando-se ao limite de 1% ao mês; b.3) subsidiariamente, que seja realizada a revisão do contrato em questão, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio contratual e assegurar a plena proteção dos direitos da parte Agravante. Sendo assim, o recurso não apresentou fundamentação adequada quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, deixando de rebater os fundamentos da decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Não houve qualquer omissão, tendo em vista que o não conhecimento do recurso impede a análise do mérito recursal. Assim, inexiste qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração, mas mero desacordo com o mérito da decisão, o qual não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de março de 2025 14:26:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador